Tribunal: TJSP
Processo: 1032182-50.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial que, apesar de encaminhada ao endereço indicado no contrato, não foi efetivamente entregue, retornando, após três tentativas, com anotação de ausência do destinatário. Insuficiência da mera expedição para atender à finalidade do ato, fazendo-se imprescindível o efetivo recebimento no destino, ainda que não necessariamente

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial que, apesar de encaminhada ao endereço indicado no contrato, não foi efetivamente entregue, retornando, após três tentativas, com anotação de ausência do destinatário. Insuficiência da mera expedição para atender à finalidade do ato, fazendo-se imprescindível o efetivo recebimento no destino, ainda que não necessariamente pelo próprio devedor. Requisito legal de procedibilidade da busca e apreensão. Súmula no 72 do STJ. Impossibilidade outrossim de ter por suprida a omissão pela posterior citação em juízo. Notificação que tem a função não de constituir o devedor em mora (sendo ela, no caso, ex re), ou mesmo de comprovar a mora, mas de constituir situação de inadimplemento absoluto, autorizadora da busca e apreensão, concedendo derradeira oportunidade ao devedor para quitar as parcelas inadimplidas e assim evitar a excussão da garantia. Situação que não se equipara aos efeitos da citação, efetivada depois de cumprida a liminar. Falta de interesse de agir caracterizada. Sentença de procedência reformada, com extinção do processo sem apreciação do mérito. Ante a notícia da venda do veículo e da impossibilidade de sua restituição, deverá o banco pagar o equivalente ao valor de mercado. Imposição, além disso, da multa de 50% do valor financiado, prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/69. Irrelevância de o julgamento não ser tecnicamente de improcedência. Identidade de situações. Possibilidade de interpretação extensiva do termo literal, para abarcar hipótese (a extinção por falta de condição da ação) em tudo equivalente e afinada com a ratio legis. Intenção do legislador de sancionar o credor fiduciário que por sua conta e risco aliena o bem e depois se depara com julgamento desfavorável, qualquer que seja o fundamento. Apelação do réu integralmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000274844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032182-50.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DAIWYKSON OLIVEIRA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento originário, por maioria, deram provimento ao apelo do réu, vencido o
Relator sorteado, que dava provimento parcial. Em julgamento ampliado, a 5a juíza
acompanhou a divergência e o 4o juiz acompanhou o Relator sorteado. Acórdão com o
2o juiz. Declarará voto o Relator sorteado. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA,
vencedor, AIRTON PINHEIRO DE CASTRO, vencido, SILVIA ROCHA (Presidente),
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Daiwykson Oliveira Costa
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apelação no 1032182-50.2017.8.26.0576 2a Vara Cível de São José do Rio Preto
Voto no 16.128
Alienação
fiduciária.
Veículo.
Busca
e
apreensão.
Notificação extrajudicial que, apesar de encaminhada ao
endereço indicado no contrato, não foi efetivamente
entregue, retornando, após três tentativas, com anotação de
ausência do destinatário. Insuficiência da mera expedição
para atender à finalidade do ato, fazendo-se imprescindível
o efetivo recebimento no destino, ainda que não
necessariamente pelo próprio devedor. Requisito legal de
procedibilidade da busca e apreensão. Súmula no 72 do
STJ. Impossibilidade outrossim de ter por suprida a
omissão pela posterior citação em juízo. Notificação que
tem a função não de constituir o devedor em mora (sendo
ela, no caso, ex re), ou mesmo de comprovar a mora, mas de
constituir
situação
de
inadimplemento
absoluto,
autorizadora da busca e apreensão, concedendo derradeira
oportunidade
ao devedor para quitar as parcelas
inadimplidas e assim evitar a excussão da garantia.
Situação que não se equipara aos efeitos da citação,
efetivada depois de cumprida a liminar. Falta de interesse
de agir caracterizada. Sentença de procedência reformada,
com extinção do processo sem apreciação do mérito. Ante a
notícia da venda do veículo e da impossibilidade de sua
restituição, deverá o banco pagar o equivalente ao valor de
mercado. Imposição, além disso, da multa de 50% do valor
financiado, prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/69.
Irrelevância de o julgamento não ser tecnicamente de
improcedência. Identidade de situações. Possibilidade de
interpretação extensiva do termo literal, para abarcar
hipótese (a extinção por falta de condição da ação) em tudo
equivalente e afinada com a ratio legis. Intenção do
legislador de sancionar o credor fiduciário que por sua
conta e risco aliena o bem e depois se depara com
julgamento desfavorável, qualquer que seja o fundamento.
Apelação do réu integralmente provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 76/81 julgou procedente demanda de busca
e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ajuizada pela credora fiduciária nos
termos do Decreto-lei no 911/69, afastando alegação defensiva de ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificação premonitória e por outro lado considerando incontroversos o negócio entre
as partes e o inadimplemento das parcelas apontadas pela autora, consolidando a posse e
propriedade plenas do bem objeto da garantia em suas mãos.
Apela o réu (fls. 84/91), insistindo não ter havido regular
notificação premonitória por parte da autora e nesse sentido estar ausente requisito de
admissibilidade ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei no
911/69, conforme Súmula no 72 do STJ. Destaca o fato de a notificação ter sido
devolvida à origem por ausência do destinatário no momento da procura pelo correio, de
modo que a situação não seria equiparável à de mudança de endereço não comunicada.
Em conclusão, bate-se pela reforma da r. sentença, com o julgamento de improcedência
(sic) da demanda e a determinação ao banco de devolução do veículo, ou, se já vendido,
o pagamento de seu valor de mercado acrescido da multa do art. 3o
, § 6o, do Decreto-lei no 911/69.
O apelo, que é tempestivo, foi devidamente processado, com
apresentação de contrarrazões pela instituição financeira apelada no prazo legal e
arguição, nelas, de preliminar de intempestividade (sic) por falta de recolhimento das
custas recursais (fls. 94/101).
É o relatório.
Rejeita-se, de início, a insólita preliminar do banco, entendida
como de deserção, observando-se de todo modo que o apelante é beneficiário da
gratuidade processual, conforme decisão de fl. 60 dos autos, de modo que não estava
obrigado ao recolhimento do preparo. Conhece-se, por tudo, da apelação.
No mérito, prospera o inconformismo.
Como se vê na fl. 23, embora enviada a notificação
premonitória, por carta, ao local incontroversamente correspondente ao endereço do
devedor fiduciante, não foi a correspondência entregue, retornando ao remetente após
três tentativas frustradas, motivadas pela ausência circunstancial do destinatário.
O MM. Juiz sentenciante adotou a respeito a orientação de restar
consumada em casos tais a notificação, já que comprovado o envio ao endereço correto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tese que, não obstante tenha respeitáveis julgados a respaldá-la, não nos parece com o
devido respeito aceitável.
Por primeiro, é bem de ver que a ausência momentânea do
devedor não pode ser equiparada do ponto de vista dos efeitos à mudança de endereço
sem adequada comunicação ao credor, já que naquela outra hipótese não há quebra de
deveres anexos ao contrato imputável ao devedor.
De outra parte, é intuitivo não se comprazer o legislador com o
mero fato da expedição, já que o objeto central da notificação é a comunicação ao
devedor da iniciativa do credor, de modo a permitir ao primeiro agir em função dela. Já
era assim no tocante à expedição de notificação por Cartório de Títulos e Documentos
(que segue possível mesmo após o advento da Lei no 13.043/2014) e segue sendo ainda
mais claramente no sistema atual, em que acrescida a possibilidade de envio de carta
pelo correio com aviso de recebimento.
Ora, está ínsita no modelo de envio exigido a perspectiva de
efetivo recebimento como pressuposto de eficácia do envio da correspondência. E não
se está falando, fique claro, em recebimento pessoal pelo devedor, que sem dúvida não é
exigível, mas de recebimento por alguém em seu endereço residencial, desde o porteiro,
em condomínio edilício, a outro morador que resida no mesmo local.
Assim, ante a falta de entrega em concreto, é forçoso reconhecer
no caso a ausência de requisito imprescindível ao processamento da ação de busca e
apreensão do veículo alienado fiduciariamente, a teor da Súmula no 72 do Superior
Tribunal de Justiça.
Vale, a respeito, a remissão a diversos precedentes deste E.
Tribunal de Justiça em casos análogos:
“Apelação
Alienação fiduciária
Busca e apreensão

Comprovação da mora
Notificação extrajudicial devolvida com
informação de destinatário 'ausente' AR negativo Entrega não realizada
Irregularidade Mora não comprovada Imprescindível o recebimento
da notificação no endereço do devedor ainda que por terceiro

Comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação, cuja falta
enseja o indeferimento da inicial Sentença mantida Recurso improvido.”
(Apelação no 1007206-08.2015.8.26.0007, 29a Câmara de Direito Privado,
Rel. Juiz Neto Barbosa Ferreira, j. 28/2/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE REGULAR
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. AVISO DE
RECEBIMENTO COM OBSERVAÇÃO DE 'AUSENTE'. NOTIFICAÇÃO
IRREGULAR. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Existem
duas formas de comprovação da mora, uma pela expedição de carta pelo
Cartório de Títulos e Documentos, com aviso de recebimento (AR), e o
protesto do título, efetivado pelo Cartório de Protestos. No caso em exame,
optou o autor pela expedição de carta pelo Cartório de Títulos e
Documentos, com aviso de recebimento (AR). Ocorre que a carta enviada
ao endereço fornecido pelo financiado no ato da contratação só surte efeito
quando recebida por alguém. Na hipótese vertente, foram realizadas três
tentativas de entrega de carta, mas em todas elas o réu estava ausente.”
(Apelação com Revisão no 3000063-86.2012.8.26.0152, 31a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. 3/12/2013) No mesmo
sentido, entre outros: Apelação no 0049835-47.2012.8.26.0224, Rel. Des. S.
Oscar Feltrin, j. 21/8/2013; Apelação no 0713135-61.2012.8.26.0020, 26a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j. 27/8/2014.
E não há que se falar, de outra parte, em suprimento da
notificação pela citação havida em juízo, uma vez admitido o processamento, ao
argumento de que um dos efeitos da citação seria a constituição em mora.
Embora em princípio não pareça haver grande diferença, sob a
perspectiva estrita da mora, entre as duas situações, não se pode relevar a conduta da
instituição financeira que ajuíza a ação sem o preenchimento dos requisitos necessários.
Releva lembrar que a citação somente ocorre depois de
cumprida a liminar, de modo que o devedor já é citado em uma situação de
desvantagem e de afetação irregular de sua esfera jurídica, tendo ele, devedor, o direito
de invocar em sua defesa esse vício primordial, provocado pelo autor, que não pode ser
beneficiado pelo fato consumado da citação, vendo relevada sua própria omissão.
Em segundo lugar, não se trata, é bem de ver, de comprovação
da mora, a ponto de se dizer que as situações sejam equiparáveis, tendo em vista o efeito
associado à citação de constituir em mora o devedor. A mora, no caso, é ex re, e se
aperfeiçoa no plano substancial pelo simples vencimento da obrigação; do que se cogita
é de ato de confirmação da mora, necessário a conferir segurança jurídica em torno do
fato para embasar o requerimento de busca e apreensão liminar do bem dado em
garantia, e também voltado a possibilitar ao devedor eventual tentativa em tempo hábil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de purgação da mora previamente ao ingresso do credor em juízo.
Assim sendo, a função da notificação parece ser outra, que não a
de comprovar a mora, mas de constituir uma situação próxima do inadimplemento
absoluto, autorizadora da busca e apreensão, com outorga ao devedor da possibilidade,
antes disso, de quitar as parcelas inadimplidas.
Tem-se, aliás, que a situação do próprio devedor não é a mesma
em um ou outro caso. Em face da notificação premonitória, tem ele ao seu alcance o
recolhimento do débito em aberto (vale dizer, prestações vencidas, tão somente), com o
que evita o próprio ajuizamento da ação de busca e apreensão. Mas, no âmbito desse
processo, já não pode mais se valer dessa faculdade, somente lhe sendo dado purgar a
mora com o depósito da integralidade do saldo devedor do financiamento.
A notificação, enfim, é autêntico requisito específico de
admissibilidade para a demanda de busca e apreensão, vinculada ao interesse de agir,
não podendo ser ignorada sua falta pela atribuição de efeito equivalente à citação, dentre
outras coisas pelo precedente que abriria para o descumprimento a partir daí da
exigência por parte das instituições financeiras, mediante o singelo argumento da
possibilidade de regularização da omissão no curso do processo.
Era mesmo, portanto, o caso de se reformar a r. sentença de
procedência, com extinção do processo sem apreciação do mérito e determinação do
retorno ao status quo ante, o que envolve a devolução do veículo ao devedor fiduciante.
Nesse aspecto, a solução é uniforme para com a do douto Relator originário.
Ocorre que a instituição financeira admitiu, em suas
contrarrazões, já ter vendido o veículo liminarmente apreendido, de modo que a
devolução em espécie não se faz mais possível. Nesse sentido, induvidoso que tenha de
pagar o equivalente em dinheiro ao valor de mercado do bem na data da apreensão,
devidamente atualizado a partir daí, o que deverá ser apurado em oportuna liquidação de
sentença.
Diverge-se contudo, respeitosamente, do douto Relator
originário, no tocante à aplicação da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/69
(com redação dada pela Lei no 10.931/2004), da ordem de 50% (cinquenta por cento) do
valor originalmente financiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem ela, é certo, incidência prevista, em termos literais, para as
hipóteses em que a busca e apreensão seja julgada improcedente e a restituição do
veículo inviabilizada pela prévia alienação extrajudicial. A adequada compreensão do
dispositivo legal, contudo, permite vislumbrar que a mens legis toma por núcleo não o
fato em si da improcedência, mas sobretudo a circunstância de se ter revertido a liminar
de busca e apreensão, com necessidade de restituição do bem apreendido por força da
cessação da situação legitimadora da retomada, sem que a providência todavia se faça
materialmente viável em função do exercício pelo autor da faculdade de venda
antecipada do bem.
Dita venda, em si, não é ilegal, até porque expressamente
autorizada, mas de certa forma acena o legislador com pesada sanção, de caráter
punitivo, caso assuma o credor fiduciário o risco da venda imediata e depois venha o
julgamento a lhe ser desfavorável, por fato imputável a si, acarretando a necessidade de
restabelecimento do status quo ante.
E, sob essa perspectiva, não há realmente diferença essencial
entre julgamento de mérito desfavorável ou extinção processual por falta de alguma das
condições da ação ou dos pressupostos processuais de formação e desenvolvimento; em
ambos os casos, chega-se ao mesmíssimo estado de revogação da liminar e portanto da
autorização para venda, sem que no plano prático reversível a venda já realizada por
conta e risco do credor.
Dessa forma, o provimento do recurso do réu se faz de forma
integral. Reforma-se a r. sentença, com extinção do processo sem apreciação do mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir da parte do banco,
prejudicada a liminar deferida; condena-se ainda a instituição financeira no pagamento
das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) do valor dado à causa, devidamente atualizado. Com a supressão
da liminar, a rigor devida a restituição in natura do veículo; mas, no pressuposto de
impossibilidade desse ato, por força da noticiada alienação do bem, fica condenada a
instituição financeira ao pagamento do valor de mercado na data da apreensão, segundo
a tabela FIPE, com atualização a partir daí, facultado o abatimento de eventual saldo
devedor que tenha restado em aberto após a venda extrajudicial. Além disso, pagará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora a multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/69.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO no 6496
Apelação Cível no 1032182-50.2017.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Daiwykson Oliveira Costa
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Paulo Marcos Vieira
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. Sentença de procedência. Insurgência do
réu. Alegação de ausência de comprovação da mora.
Reconhecimento. Notificação encaminhada ao endereço
constante do contrato, mas devolvida com a anotação
“ausente”. Condição de procedibilidade da ação de busca
e apreensão, à luz da Súmula 72, do STJ, não verificada
na espécie. Vício insanável. Extinção do processo sem
resolução do mérito, com determinação de devolução do
bem apreendido no curso dos autos. Na impossibilidade,
porque alienado, de rigor a conversão da obrigação em
perdas e danos, na forma do artigo 499 do CPC. Não
incidência da multa prevista no artigo 3o, § 6o, do Dec. Lei
911/69, porque a hipótese é de extinção e não de
improcedência da ação. Sentença reformada, com inversão
dos ônus sucumbenciais.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em
contrato com alienação fiduciária em garantia, ajuizada por Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S/A. contra Daiwykson Oliveira
Costa.
A r. sentença de fls. 76/81 julgou procedente o
pedido inicial, “para tornar definitiva a liminar concedida à p. 36 e para declarar
consolidada a posse e a propriedade plena e definitiva do veículo objeto da demanda
em favor da parte autora”, condenando-se o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em 15% do valor da
causa, com as ressalvas da gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, recorre o réu (fls. 84/91), sob os
benefícios da gratuidade judiciária, arguindo que não houve regular
comprovação da mora, porque a notificação extrajudicial foi devolvida
com a anotação “ausente”. Faz alusão à Súmula 72 do STJ e pede a
devolução do veículo ou o equivalente em dinheiro, observando-se o
valor de mercado, além da multa prevista no artigo 3o, § 6o, do Decreto-
lei no 911/69.
Recurso respondido (fls. 94/101).
A fls. 104, o advogado Eduardo Pereira Teles de
Meneses informou sua renúncia ao mandato conferido pelo réu,
permanecendo o Dr. Luiz Fernando Rosa na defesa, conforme
procuração de fls. 54.
Não houve oposição oportuna ao julgamento virtual.
É o relatório.
A meu ver seria caso de provimento parcial da
insurgência veiculada.
A hipótese é de ação de busca e apreensão fundada
em contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
Recebida a inicial e deferida a liminar, o bem foi
apreendido e citado o réu, conforme certidão do oficial de justiça de fls.
42.
Na
contestação,
arguiu-se
irregularidade
na
comprovação da mora, o que de fato se reconhece, porque a notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não foi entregue no endereço residencial do réu, sito à rua Bernardino
de Campos, 2116, Vila Maceno, São José do Rio Preto, conforme
anotado no contrato de fls. 14/16.
Com efeito, infere-se que a carta foi devolvida com a
anotação “ausente”, depois de três tentativas de localização do réu (fls.
23), sendo, pois, imprestável à comprovação da mora, requisito de
procedibilidade da ação, eis que não recebida no destino, sequer por
terceiro.
Ainda que para a comprovação da mora seja
suficiente o envio da notificação no endereço constante do contrato,
sendo irrelevante ser recebida por pessoa diversa, é imprescindível que
tenha sido efetivamente entregue, o que, na hipótese, não se verificou.
Tanto
mais
grave
o
vício
insanável
assim
identificado, tendo-se em vista que tampouco tentou-se a notificação no
endereço comercial, também anotado no contrato (fls. 14).
Logo, caracterizada a falta de interesse processual,
diante da ausência de notificação premonitória válida, o que implica na
extinção anômala do processo.
Ocorre que houve o cumprimento da liminar, com a
apreensão do veículo (fls. 42), sendo de rigor a restituição do bem ao
devedor fiduciante, o que ora se determina.
Eventual
impossibilidade
de
cumprimento
da
decisão, à luz da alienação do veículo, implicará na conversão da
obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de Financiamento mediante
emissão de Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo
automotor. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência.
APELAÇÃO da requerida, que insiste na improcedência, sob a argumentação
de que não foi constituída em mora, porque o aviso de recebimento
apresentado pelo Banco retornou pelo motivo "ausente". EXAME: ausência
de documento essencial consistente na comprovação da mora da devedora,
haja vista a devolução do AR da notificação enviada por Cartório com a
observação de "ausente". Comprovação da mora que é imprescindível para o
pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, "ex vi" da
Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça. Caso que comporta a extinção
por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
Liminar deferida e cumprida, que deve ser revogada, com a restituição do
veículo para a requerida ou, na impossibilidade de restituição, com o
pagamento do valor equivalente do bem ao tempo da apreensão, acrescido
de correção monetária e de juros de mora, para a reposição das partes ao
"status quo ante". Processo que deve ser extinto nos termos do artigo 485,
IV, do Código de Processo Civil, com a inversão da sucumbência. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006824-41.2018.8.26.0320; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência.
Apelo do réu. Notificação para comprovação da mora que retornou com aviso
de "ausente". Mora não comprovada. Requisito de validade para ação de
busca e apreensão. Exigência do art. 2o, § 2o, DL no 911/69. Súmula no 72
do STJ. Ação julgada extinta, sem exame do mérito, por falta de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(CPC/2015, art. 485, inc. IV), com revogação da liminar. Determinação de
devolução do veículo ou de seu valor de mercado, com dedução das
prestações do financiamento não pagas, caso já tenha sido vendido
extrajudicialmente, acrescido de multa de 50% sobre o valor originalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiado, nos termos do § 6o, do artigo 3o, do Dec.-lei 911/69. Apelo
provido. (TJSP; Apelação Cível 1000099-31.2017.8.26.0236; Relator
(a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ibitinga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2019; Data de
Registro: 06/03/2019)
Sem embargo do quanto até aqui exposto, deixa-se
de apenar a financeira com a multa “equivalente a cinquenta por cento do valor
originalmente financiado”, prevista no artigo 3o, § 6o, do Decreto-Lei no
911/69, pois ela incide apenas em caso de improcedência da ação e não
de extinção do processo, conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
1. O artigo 3o, § 6o, do Decreto-lei n. 911/69, estabelece que a sentença que
decretar a “improcedência da ação” de busca e apreensão, também
condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor
fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente
financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado.
2. Normas que impõem sanção devem ser interpretadas de
forma restritiva, motivo por que o referido dispositivo legal não se aplica aos
casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (STJ, AgInt no REsp
1588151/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em
13/12/2018, DJe 19/12/2018).
Dessa forma, acolhem-se em parte as razões
recursais, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com
a imediata restituição do veículo ao réu, na forma acima, invertendo-se
os ônus sucumbenciais.
Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
1058B466
9
14
Declarações de
Votos
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
10599F95
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032182-50.2017.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.